Tribunal: TJDFT
Processo: 0736840-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Civil Pública n. 0037349-53.2009.8.07.0001), acolheu apenas parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Na ação coletiva em questão foi firmado título judicial exequendo que, dentre outras providências, condenou a pessoa jurídica agravante ao pagamento de indenização por danos morais individuais aos adquirentes de unidades imobiliárias localizadas no empreendimento denominado “Park Studios”, localizado em Brasília-DF, os quais teriam sido vítimas de publicidade enganosa.
3. Decisão proferida no curso deste agravo de instrumento determinou a suspensão do feito executivo da origem até o julgamento final deste recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em estabelecer: (i) se a parte exequente tem legitimidade ativa para promover cumprimento individual da sentença coletiva; (ii) em caso positivo, se há necessidade de prévia liquidação do título executivo; e (iii) quais termos iniciais devem ser observados para incidência da correção monetária e dos juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A parte agravada firmou declaração, por meio da qual assinalou ciência expressa quanto à natureza estritamente comercial da unidade imobiliária, ocasião em que também declarou que a natureza do bem estava em conformidade com a publicidade veiculada à época da aquisição do imóvel e com o disposto na cláusula do contrato particular de promessa e compra e venda do bem celebrado com o adquirente originário. A escritura definitiva de alienação do bem imóvel foi firmada após já ter sido averbada pela incorporadora, no registro imobiliário competente, a destinação estritamente comercial do imóvel objeto de discussão neste feito.
6. O fato de a exequente/agravada ser a atual proprietária do imóvel objeto de discussão nos autos não é suficiente, por si só, para se presumir que esta tenha sido vítima de publicidade enganosa praticada pela executada e que, portanto, faria jus à indenização por danos morais fixada por ocasião do julgamento da Ação Civil Pública n. 0037349 53.2009.8.07.0001. Ilegitimidade ativa da parte agravada reconhecida.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.